Tribunal: TJDFT
Processo: 0751891-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA INFORMATIZADO DO TJDFT. INSERÇÃO DE DADOS. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. As informações constantes no sistema informatizado do Tribunal de Justiça acerca dos andamentos processuais possuem natureza informativa e não vinculam o termo final para a prática de atos processuais.
2. O advogado deve realizar a contagem dos prazos processuais e se atentar para o conteúdo das decisões proferidas, sendo inviável pautar sua atuação apenas nas informações contidas na aba de expedientes do PJe.
3. A ausência de concordância expressa do exequente para que não que não ocorra a incidência dos encargos do art. 523 do CPC afasta a caracterização de reconhecimento de pedido quanto ao tema.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.